Tribunal: CARF
Processo: 10480.722167/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722167/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LAURA CANDIDA DUBOURCQ DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 11.601,94, já acrescido de multas de mora e ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.300,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722167/2010-11
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722167/2010-11

por falta de indicação dos beneficiários e comprovação do efetivo pagamento, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.857,50 (fls. 22/26).
Cientificado do lançamento, a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 5/12),
alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados são suficientes para comprovar as
despesas médicas realizadas e declaradas, ao teor da legislação de regência, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 158/165), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificada da decisão, em 30/08/2013 (fls. 168), a contribuinte, em 24/09/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 170/175), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que a documentação apresentada está em conformidade com a legislação de regência,
e que os recibos acostados cumprem as formalidades exigidas, não pesando sobre os mesmos
indícios de ilegalidade, sendo certo que a autoridade julgadora exorbitou seu poder e viciou a
decisão recorrida, calhando, por conseguinte, a sua nulidade. Requer, ao final, o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Instrui a peçla recursal com o documento de fls. 176.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722167/2010-11

Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Katiucia Sâmara
da Silva Almeida (R$ 5.600,00), Karina Andrade Dias (R$ 4.500,00), Maria Renata de Oliveira
Braga (R$ 5.000,00) e ao Consultório Odontológico Lucrécio Vieira Costa (R$ 6.200,00), por
ausência de indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados e falta de
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 158/165), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
prestadores do serviços contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722167/2010-11

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 184
DF CARF MF
Original